Tribunal: TJDFT
Processo: 0719807-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. QUANTUM DE PENA APLICADA E REINCIDÊNCIA. sentença mantida.

1. Sendo a pena de reclusão superior a 04 anos e o réu reincidente, correto o regime inicial fechado.

2. Recurso conhecido e improvido.